Tribunal: STF
Processo: Rcl 56162
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Álvaro Kovaleski Moreira e Outro contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº. 0003899-22.2016.4.03.6112, o qual teria violado o entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como teria violado a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Os reclamantes narram terem sido condenados em ação civil pública que visava combate a dano ambiental causado à margem do Rio Paraná por conta de supressão e corte de vegetação e conduta que impede a regeneração da vegetação mediante construção de imóvel em área considerada pelo Ministério Público Federal como Área de Preservação Permanente – APP. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc9, p.14):



    “PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI N. 4.771/65. RETIRADA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NA FAIXA PROTETIVA. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.



    1. Trata-se de ação civil pública em que se objetiva a reparação do dano ambiental causado em área de preservação permanente (APP), às margens do Rio Paraná, consubstanciado na supressão e corte da vegetação, além do impedimento à regeneração natural, em razão da construção de rancho no local.



    2. A ausência do Município de Rosana no polo passivo não gera a nulidade absoluta do feito, visto que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ‘em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, Dje 24/06/2016 e REsp 1.358.112/SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013’ (RESP – RECURSO ESPECIAL – 1676477.2017.00.90214-2, HERMAN BENJAMIN, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 11/10/2017)



    3. A legislação aplicável ao caso sub judice é a da época da construção do imóvel, pois a Lei n. 12.651/2012 tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação, ainda que mais gravosa ao poluidor. Precedentes.



    4. Considerando que os réus adquiriram a propriedade no ano de 2003, quando a casa já havia sido edificada a 90 metros do curso d'água, de rigor o reconhecimento da área de preservação permanente em 500 metros, em projeção horizontal, contados da margem do rio, nos termos do artigo 2º, "a", 5, da Lei 4.771/1965.



    5. Todas as edificações devem ser retiradas da APP e os réus condenados ainda a proceder à recuperação da área degradada.



    6. As obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição in natura do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, devendo o quantum indenizatório ser apurado na fase de liquidação.



    7. Apelação dos réus desprovida.



    8. Remessa necessária e apelações da União e do Ministério Público Federal parcialmente providas.”



    Alega-se haver o TRF da 3ª Região ignorado a “constitucionalidade e aplicabilidade dos artigos 61-A e 61-B da Lei 12.651/12, declarada pelo Pretório Excelso por ocasião das ADI`s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42”, aplicando ao caso o Código Florestal anterior (Lei 4771/65), por ser a lei vigente à época dos fatos (eDoc 1, pp. 6 e 7). Sendo assim, defende-se que:



    “vale dizer que a Lei 12.651/12, em especial os artigos 61-A e 61-B, foi declarada incidentalmente inconstitucional, através de decisão colegiada, proferida pela Terceira Turma do TRF 3, em que pese a decisão proferida por este c. STF nas ADI`s e ADC que trataram da matéria vergastada. Com efeito, o Aresto reclamado violou o art. 97, da CF, e Súmula 10 – STF.” (Doc 1, p. 16)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, no mérito, a procedência desta ação e, em caráter alternativo e subsidiário, seja condicionada a eficácia do acórdão reclamado ao esgotamento das vias administrativas para obtenção da regularização fundiária do imóvel, nos termos dos art. 61-A e 61-B, do Código Florestal.



    Em despacho de 18.10.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 13) 



    Foram prestadas as informações (eDOC 17).



    O Ministério Público Federal ofertou contestação (eDOC 18).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux. Não se exige, para a hipótese, o esgotamento de instância. 



    Transcrevo trechos das decisões paradigmas pertinentes ao caso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    [...]



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;”



    E eis o teor do Código Florestal no ponto:



    Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.



    [...]



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais;.



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais.



    Da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDoc 9, p. 10-11):



    “Logo, além de a novel legislação não ser aplicada à hipótese dos autos, cabe destacar que o artigo 61-A do novo Código Florestal, incluído pela Medida Provisória n° 571/2012, convertida na Lei n° 12.727/2012, autoriza "exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turistno rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008". Não é protegida, portanto, toda e qualquer intervenção consolidada até referida data, mas apenas a continuidade de certas atividades consolidadas até então.



    De acordo com o consagrado dicionário Houaiss, o vocábulo "turismo" pode ser compreendido como a "ação ou efeito de viajar, basicamente com fins de entretenimento e eventualmente com outras finalidades" ou como o "conjunto de atividades econômicas associadas a essa atividade e dependentes dos turistas". Nenhuma dessas acepções amolda-se à manutenção de rancho particular, com finalidade de lazer próprio.



    No caso específico dos autos, chega a ser despropositada a afirmação de que se poderia equiparar a utilização do rancho às atividades de "ecoturismo" ou de "turismo rural". O ecoturismo pressupõe a cultura ou a difusão da ideia de proteção ao meio ambiente; e turismo rural simplesmente não existe em um imóvel caracterizado, basicamente, por uma casa.



    Cumpre registrar, ainda, que o reconhecimento por parte do Município de que um determinado local é área rural ou urbana consolidada não afasta a aplicação da legislação ambiental, até mesmo porque depende de prévia autorização do órgão ambiental competente, fundamentada em parecer técnico, para supressão da vegetação na área de preservação permanente, o que não ocorreu na hipótese em análise, pois houve a ocupação e construção clandestina, sem qualquer autorização do Poder Público.” 



    Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada (eDOC 17, p. 2-4):



    “Na sessão ocorrida em 18 de dezembro de 2018, a Terceira Turma desta Corte Regional, sob minha relatoria, negou provimento à apelação dos réus e deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações do Ministério Público Federal e da União para determinar que o montante, a título de indenização, fosse apurado na fase de liquidação, assim também para fixar a área de preservação permanente em 500 metros contados da margem do rio.



    Na oportunidade, entendeu o Colegiado que:



    a) ‘o novo regramento material – a Lei n. 12.651/2012 – tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação, ainda que mais gravosa ao poluidor’, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça;



    b) ‘além de a novel legislação não ser aplicada à hipótese dos autos, cabe destacar que o artigo 61-A do novo Código Florestal, incluído pela Medida Provisória n. 571/2012, convertida na Lei n. 12.727/2012, autoriza ‘exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em área rurais consolidadas até 22 de julho de 2008’, ou seja, ‘não é protegida (....) toda e qualquer intervenção consolidada até referida data, mas apenas a continuidade de certas atividades consolidadas até então’;



    c) ‘chega a ser despropositada a afirmação de que se poderia equiparar a utilização do rancho às atividades de ‘ecoturismo’ ou de ‘turismo rural’, visto que ‘o ecoturismo pressupõe a cultura ou a difusão da ideia da proteção ao meio ambiente; e turismo rural simplesmente não existe em um imóvel caracterizado, basicamente, por uma casa’;



    d ) ‘uma vez evidenciado o dano ambiental causado pela construção e consequente permanência em área de preservação permanente, deve ser o proprietário ou possuidor condenado a reparar o meio ambiente, em cumprimento ao mandamento constitucional previsto no art. 225, § 2º, da Constituição Federal’.



    Inconformados, os réus, ora reclamantes, interpuseram apenas Recurso Especial, o qual não foi admitido em 27 de maio de 2019.



    Na sequência, a e. Ministra Assusete Magalhães, do C. Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 1889582, conheceu de agravo e negou provimento ao recurso especial, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos:



    a) ‘considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a edificação não estaria destinada ao ecoturismo, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ’;



    b) ‘a conclusão do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STJ, no sentido de que ‘as exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, dentre as quais não se insere a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como decidido noutro feito: REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013’ (STJ, AgInt no REsp 1.495.757/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2018)’.



    A r. decisão monocrática, acima sintetizada, foi objeto de agravo interno, o qual não chegou sequer a ser conhecido pela 2ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica e motivada."



    Verifica-se, da atenta leitura da decisão apontada como reclamada, que o caso foi analisado à luz dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal, sendo certo que o benefício neles previsto deixou de ser aplicado, na medida em que os reclamantes mantêm, no imóvel em questão, uma estrutura particular de lazer e veraneio e não destinada a atividades “agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural”, como exigem os referidos dispositivos.



    Inexiste, portanto, a apontada afronta à autoridade das decisões desta Corte.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE RESTRINGIU A ASPECTOS DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. (…) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42/DF) e das 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901/DF; 4.902/DF; 4.903/DF e 4.937/DF), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. 3. A decisão reclamada no presente caso, que se restringiu a aspectos de natureza processual, não guarda relação com a matéria discutida nos precedentes alegadamente violados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.5.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Ademais, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a destinação do imóvel, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)” 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente